Tribunal: CARF
Processo: 10880.904194/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904194/2008-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.444 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DURATEX S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, no intuito de que esta
informe o resultado do pedido de compensação no 29426.74992.16100.31702.18-86, bem como
se manifeste, por meio de laudo conclusivo, sobre a alocação do valor objeto do pagamento via
DARF objeto da presente contenda, e, consequentemente, sobre a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado. Após, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da diligência, para
que, querendo, possa exercer o contraditório. Em seguida, os autos deverão retornar a este
colegiado, para fins de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 42/43 dos
autos:
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 24027.27340.020107.1.7.04-0021,
de débito de Cofins PA out/2003 no valor de R$8.705,33 com crédito no valor original de
R$7.911,78, parte de um pagamento efetuado por meio do DARF, abaixo discriminado:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904194/2008-75
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.444 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904194/2008-75

A DERAT/São Paulo/SP, em 18/07/2008, emitiu o Despacho Decisório Eletrônico,
fls. 02, de homologação parcial da compensação, atestando que a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. abaixo demonstrado:

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, da qual transcreve-se parte:
...esclarece que referido Darf foi utilizado anteriormente para quitação
do débito de COFINS, código receita 2172-1, período de apuração abril de
2003, cujo débito totalizava R$ 260.692,71, tendo sido compensado R$
211.688,07
com saldo negativo de IRPJ através Dcomp n°
29426.74992.16100.31702.18-86 e a diferença de R$ 49.004,64 foi quitada
através da DARF em discussão, tendo restado como saldo credor a
importância de R$ 7.911,78 (sem considerar a multa por atraso no pagamento
do DARF), o qual foi utilizado no presente processo de compensação.
Em suma, conforme declarado na DCTF do 2o trimestre de 2003 (doc.
14 a 16), do período de abril de 2003, no código 2172-1, foi apurado o valor
de 260.692,71 (COFINS), parte desse débito, R$ 211.688,07, foi compensado
com crédito de saldo negativo de IRPJ, sobrando ainda, débito de R$
49.004,64, o qual foi quitado através do DARF, no valor total de R$ 59.728,09
(já acrescido a multa por atraso no recolhimento) no mesmo código 2172-1,
vencido em 15/05/2003 e arrecadado em 27/08/2003.
Portanto, haja vista que, do DARF de R$, 59.728,09 (já acrescido a
multa por atraso no pagamento), cujo valor principal era de R$ 56.912,42, foi
utilizado apenas o valor de R$ 49.004,64 para a quitação do COFINS apurado
em abril de 2003, devidamente declarado na DCTF do 2° trimestre de 2003,
restou o crédito de R$ 7.911,78.
Com a sua manifestação de inconformidade anexou os seguintes documentos: atos
societários, cartão de CNPJ, procuração, OAB da procuradora, despacho decisório, DARF,
comprovante de arrecadação, validação do comprovante de arrecadação, DCTF retificadora (fls.
16/38).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 41/43):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/08/2003
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.444 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904194/2008-75

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não caracterizada nos autos a existência do total do direito creditório, não há que se
homologar na íntegra a compensação declarada.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 30/10/2015 (vide termo de
ciência à fl. 49 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs Recurso Voluntário em
02/12/2015 (vide fls. 51/78). Nesta oportunidade, apresentou as seguintes razões recursais:
Trata-se de pagamento de débito de COFINS out./03, no montante de R$
260.692,71, realizado parte por compensação com Saldo Negativo de IR, no valor de R$
211.688,07 (objeto da Dcomp 29426.74992.16100.31702.18-86), sendo a diferença de R$
49.004,64 quitada através do DARF de valor principal de R$ 56.916,42 (p.a 30/04/2003),
restando, portanto, o saldo remanescente de R$ 7.911,78 utilizado na compensação no
PER/DCOMP em epígrafe.
No entanto, em Despacho Decisório, com ciência da ora Recorrente em
30/07/2008, a RFB homologou parcialmente a compensação, por entender que o crédito
que poderia ser apropriado pelo DARF seria de apenas R$ 390,85 o que foi prontamente
contestado pela ora Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, com a juntada
de todos os documentos que comprovam a legitimidade do crédito utilizado, bem como
de seu saldo remanescente.
Em que pese. a demonstração documental trazida. pela ora Recorrente, o acórdão -
Recorrido valeu-se da simples alegação da RFB de que o valor total do DARF foi
utilizado para a quitação do débito de. COFINS de out./03, em evidente erro, o qual
merece ser revisado.
Conforme amplamente demonstrado através dos documentos juntados (doc. 11 ao
16 da Manifestação de Inconformidade), resta claro que o valor do DARF utilizado para a
quitação do saldo remanescente da COFINS de out./03, foi R$ 7.911,78, não havendo
qualquer fundamento para a alocação do valor total do DARF como procedeu a RFB.
Tal procedimento configura evidente enriquecimento ilícito do Estado, o que deve
ser afastado de plano por esse Tribunal, tendo em vista não haver qualquer razão que
justificasse a indevida alocação do valor recolhido no DARF integralmente.
Juntou, às fls. 55/78, atos societários, procuração, substabelecimento de mandato,
OAB dos procuradores e intimação do acórdão recorrido.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.444 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904194/2008-75

Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação homologado apenas parcialmente, tendo o despacho decisório registrado que a
maior parte do crédito pleiteado já havia sido utilizada para a quitação de outros débitos do
contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informa que teria havido
equívoco na alocação do crédito em questão para a quitação de outros débitos, alegando que
persistiria saldo credor suficiente à homologação integral da compensação apresentada.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu que o contribuinte não logrou comprovar o
que alega. É o que se extrai das razões de decidir constantes da decisão recorrida, abaixo
reproduzidas:
A despeito das assertivas do contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade e da
informação contida na DCTF 2o t/2003 de que o valor da Cofins de abr/2003 de
R$260.692,71 foi quitado mediante compensação de R$211.688,07 e pagamento de
R$49.004,64, nada foi trazido aos autos que comprovasse as assertivas, e em consulta
aos sistemas da RFB verifica-se que:
· Do pagamento de Cofins no valor de R$59.916,42 e juros de R$2.811,67 efetuado em
27/08/2003, foram alocados para o débito de Cofins PA abr/2003, além da importância
de R$49.004,64 do principal afirmado na peça contestatória, o valor de R$7.911,78, e
do valor dos juros, R$2.420,82, remanescendo a importância de R$390,85, já
reconhecida no do Despacho Decisório.
Por conseguinte voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo
intocados os termos do Despacho Decisório sob análise.
Em seu Recurso Voluntário, então, o contribuinte volta a insistir na existência de
saldo credor suficiente, afirmando que a comprovação do alegado consta da documentação
acostada desde a manifestação de inconformidade apresentada. Não trouxe aos autos, nesta
oportunidade, nenhuma documentação adicional tendente a comprovar a integralidade do direito
creditório pretendido.
Sendo assim, para fins de solução da presente contenda, há de se analisar se a
documentação acostada pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade logra
comprovar o equívoco indicado pelo mesmo no que tange à apreciação do saldo credor
remanescente.
Como visto acima, o contribuinte alega em sua defesa que do DARF indicado
como origem do crédito, no valor de R$ 56.916,42, apenas R$ 49.004,64 teria sido utilizado para
a quitação da COFINS de outubro de 2003, visto que R$ 211.688,07 teria sido quitado por meio
de compensação (DCOMP no 29426.74992.16100.31702.18-86) (o valor total da contribuição
apurado neste período era de R$ 260.692,71).
Como mencionado no relatório supra, trouxe o contribuinte aos autos, em sua
defesa, os seguintes documentos: DARF, comprovante de arrecadação, validação do
comprovante de arrecadação e DCTF retificadora.
De uma análise preliminar destes documentos, penso que a informação trazida aos
autos pelo Recorrente, ao menos à primeira vista, encontra-se validada na DCTF retificadora
apresentada pelo mesmo em 24/10/2003, muito antes, portanto, do despacho decisório, proferido
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.444 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904194/2008-75

em 18/07/2008. Neste documento (vide fls. 29 e seguintes dos autos), consta que o valor débito
apurado corresponde a R$ 260.692,71, dos quais R$ 211.688,07 já teria sido quitado por meio de
outras compensações. Sendo assim, restaria um saldo devedor de R$ 49.004,64 para ser quitado.
O ponto fulcral, então, seria confirmar se este saldo devedor está correto. Ou seja,
se houve, de fato, quitação por meio de compensação do valor de R$ 211.688,07, gerando, por
consequência, uma maior disponibilidade do crédito apontado na presente contenda do que
aquele identificado no despacho decisório. Para tanto, importante analisar o pedido de
compensação apresentado pelo recorrente (DCOMP no 29426.74992.16100.31702.18-86).
Ocorre que não há na presente demanda tal informação.
Sendo assim, entendo que a presente contenda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, visto que a solução da presente contenda encontra-se
intrinsicamente relacionada ao resultado daquela outra DCOMP, havendo uma nítida relação de
prejudicialidade entre ditos pedidos.
Da conclusão
Diante das razões acima postas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, para fins de determinar a remessa da presente contenda à unidade de
origem, para que esta informe o resultado do pedido de compensação no
29426.74992.16100.31702.18-86, bem como se manifeste, por meio de laudo conclusivo, sobre a
alocação do valor objeto do pagamento via DARF objeto da presente contenda, e,
consequentemente, sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Após, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da diligência, para que,
querendo, possa exercer o contraditório.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital